Tribunal: TJMT
Processo: 1023663-15.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023663-15.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GABRIEL VICTOR ROSA MOREIRA - CPF: 062.145.421-44 (APELANTE), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS - CNPJ: 34.173.682/0003-18 (APELADO), BRUNO DANTAS PINHEIRO - CPF: 053.378.707-69 (ADVOGADO), FABIANO DE OLIVEIRA DIOGO - CPF: 270.194.748-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS.
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PELA MANTENEDORA DOS CADASTROS DE INADIMP
LENTES.

COMPROVA
ÇÃO
.
EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada sob o argumento de ausência de notificação prévia quanto à inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. O juízo de origem reconheceu a regularidade da negativação e condenou o autor ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se o juízo de Belo Horizonte/MG é territorialmente competente para o processamento da ação
,
definir se a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL), como mantenedora do SPC, possui legitimidade para figurar no polo passivo
e
aferir se houve ausência de notificação prévia da negativação e, consequentemente, se é devida indenização por danos morais, bem como se está configurada a litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de incompetência territorial, por se tratar de matéria de ordem relativa, preclui se não suscitada no momento oportuno. No caso, a ação foi ajuizada no foro do domicílio do consumidor, em conformidade com o art. 101, I, do CDC, razão pela qual se rejeita a preliminar.

A CNDL, como mantenedora do banco de dados do SPC, detém legitimidade passiva para responder por eventual falha na notificação prévia do devedor, nos termos da Súmula 359 do STJ.

A apelada comprovou o envio da notificação prévia ao endereço informado pelo credor antes da negativação, em conformidade com o art. 43, §2º, do CDC e a Súmula 404 do STJ, sendo desnecessário o aviso de recebimento.

A alegação do autor de que não recebeu a notificação não prevalece diante da comprovação objetiva do envio, não havendo ato ilícito a justificar indenização por danos morais.

Constatadas inconsistências relevantes entre os documentos apresentados pelo autor, com indícios de adulteração de informações, configura-se a alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC, autorizando a condenação por litigância de má-fé.

A multa de 5% sobre o valor da causa mostra-se proporcional à gravidade da conduta e adequada ao
des
estímulo
de comportamentos processuais desleais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A competência territorial relativa preclui se não arguida tempestivamente e admite prorrogação pelo domicílio do consumidor, conforme o art. 101, I, do CDC.

O órgão mantenedor de cadastro de inadimplentes possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na notificação prévia, conforme Súmula 359 do STJ.

O envio de notificação prévia ao endereço informado pelo credor, ainda que sem aviso de recebimento, atende ao art. 43, §2º, do CDC, nos termos da Súmula 404 do STJ.

A comprovação do envio da notificação prévia afasta a ilicitude da negativação e a possibilidade de indenização por danos morais.

A apresentação de documento manipulado configura litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 43, §2º, e 101, I; CPC,
arts
. 80, II, 85, §§2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 359 e 404
; TJMT,
N.U 0005581-53.2015.8.11.0045, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 1
5% do valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita, além de ter-lhe sido imposta pena por litigância de má-fé de 5% sobre
o valor da causa.

O apelante
sustenta que
teve o nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL)
, sem que houvesse qualquer relação contratual com a suposta credora.

Afirma que
jamais contratou o débito apontado
e
não recebeu notificação prévia
d
o apontamento restritivo
, o que configura violação ao artigo 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Argumenta que a ausência de prévia comunicação gera responsabilidade civil objetiva do órgão mantenedor do cadastro.

Defende que
não houve má-fé processual
, pois apenas exerceu o direito constitucional de ação, sem alterar a verdade dos fatos, sendo indevida a penalidade imposta.

Pleiteia, assim, o
afastamento da multa por litigância de má-fé

e a
reforma integral da sentença
, com a procedência do pedido indenizatório
.

Em contrarrazões, a
apelada
argui, pr
eliminarmente, a
incompetência territorial
do juízo de Belo Horizonte/MG, por não ser o domicílio das partes, e a
ilegitimidade passiva
,
justific
ando que
não foi responsável pela inclusão do nome do autor
, a qual teria sido realizada pela
CDL de Itabira/MG
, conveniada do sistema SPC.

Aduz que atua apenas como administradora da plataforma nacional de consulta, sem ingerência sobre os registros efetuados por entidades locais.

No mérito, defende que
houve regular notificação prévia
, comprovada documentalmente, cumprindo o disposto no art
igo
43, §2º, do CDC, inclusive por meio eletrônico certificado com validade jurídica reconhecida pelo ITI/ICP-Brasil.

Assegur
a
que a jurisprudência pacificou a
legalidade das comunicações eletrônicas (e-mail ou SMS)
e que não há exigência de aviso de recebimento, conforme Súmula
n.
404 do STJ.

Destaca
, ainda, que a responsabilidade pela exatidão dos dados é exclusiva do credor que solicita a anotação, c
umpri
ndo ao consumidor manter seus dados atualizados.

Conclui pela
inexistência de ato ilícito
e
ausência de dano moral
,
e
pleite
i
a o
não provimento do
R
ecurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

P
R
ELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL

Em contrarrazões, a apelada argui, preliminarmente, a incompetência territorial do juízo de Belo Horizonte/MG, por não ser o domicílio das partes
.

A incompetência territorial não é matéria de ordem pública e, portanto, é considerada uma incompetência relativa. Isso significa que ela deve ser alegada pela parte interessada (geralmente o réu) no momento processual adequado, sob pena de preclusão e prorrogação da competência.

Como não foi arguida no momento oportuno, a questão está preclusa.

Ademais, a
Ação foi regularmente proposta no foro do domicílio do consumidor, em consonância com o disposto no artigo 101, inciso I, do CDC
, sendo certo que,
nas relações de consumo, a escolha do foro
se dá
pelo consumidor
.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ (CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS)

A apelada suscita a sua ilegitimidade passiva, alegando que não foi responsável pela inclusão do nome do autor, a qual teria sido realizada pela CDL de Itabira/MG, conveniada do sistema SPC.

No entanto,
na qualidade de mantenedora do banco de dados de proteção ao crédito, possui legitimidade para figurar no polo passivo de
A
ção que discute a regularidade de inscrição e eventual ausência de notificação prévia, nos termos da
Súmula
n.
359 do STJ
, segundo a qual
“cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

Ainda que a informação tenha sido encaminhada por instituição credora, é o órgão arquivista quem efetivamente promove a divulgação do registro negativo, respondendo, portanto, pelos danos advindos de eventual falha no dever de notificação.

Comprovada nos autos a existência de registro ativo em base de dados mantida pela CNDL/SPC,
fic
a configurada a legitimidade da ré para responder à demanda.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Ação de Cancelamento de Registro c/c Indenização por Danos Morais foi julgada improcedente e
o autor foi condenado por litigância de má-fé em 5% do valor da causa.

A controvérsia
consiste na verificação
da suposta ausência de notificação prévia quanto à negativação do nome do apelante e da alegada indevida inscrição em cadastro de inadimplentes.

Ele
sustenta que não foi previamente notificado
sobre
a ins
er
ção de seu nome em
órgãos de proteção ao crédito
, razão pela qual requer o cancelamento do registro e indenização por dano moral.

Alega, ainda, que a sentença o penalizou injustamente com multa por litigância de má-fé, sem que houvesse dolo ou má intenção.

Infere-se dos autos que a ré/apelada
comprovo
u

que
enviou
notificação prévia
ao autor/apelante
em 24
-
2
-
2023
, informando sobre a inclusão de registro negativo referente ao contrato n. 8E8D34B367C352B7, no valor de R$164,87
(Id 320302438)
, cuja inscrição ocorreu em
10
-
3
-
2023
,
(Id 320302439)
ou seja, posteriormente ao envio da comunicação
.

O documento apresentado pela apelada atesta o cumprimento do artigo 43, §2º, do
CDC
, o que afasta a ilicitude d
o apontamento restritivo
.

Cumpre ressaltar que, segundo a
Súmula
n.
404 do STJ
, é dispensável o aviso de recebimento na carta de comunicação, bastando o envio ao endereço fornecido pelo credor.

O argumento do apelante de que não teria recebido qualquer aviso não se sobrepõe à prova objetiva produzida.

Além disso,
foram
det
ectadas
divergências entre o extrato de negativação apresentado inicialmente pelo autor e aquele juntado após determinação judicial, constatando-se
indícios de manipulação documental
, pois as datas de vencimento e inclusão divergiam, e havia informação inexistente sobre outro registro de R$73,28.

Não há, portanto, abuso de direito
,
pois a inclusão foi realizada com base em solicitação do credor, observados os procedimentos legais.

A apelada, como mantenedora do banco de dados, comprovou o envio da notificação e atuou dentro dos limites de sua responsabilidade.

Assim,
comprovado o envio da notificação prévia, é
evidente a ausência de ato ilícito,

razão por que o autor não faz jus à reparação, pois a
inscrição decorre de dívida legítima.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. SÚMULAS 359 E 404 DO STJ. RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SITUAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação para declarar a inexistência do débito de R$314,00, determinar a exclusão do apontamento restritivo e condenar as rés a pagarem, de forma solidária, R$10.000,00 de dano moral. Apenas a Serasa recorreu. Alega que atuou unicamente como depositária das informações, atendo-se a registrá-las no cadastro de inadimplentes, a pedido da empresa credora, não sendo sua a obrigação de assegurar a exatidão ou veracidade do conteúdo declarado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação enviada ao autor pelo órgão de proteção ao crédito cumpre o disposto no art. 43, §2º, do CDC e nas Súmulas 359 e 404 do STJ; (
ii
) analisar se a Serasa, na condição de órgão mantenedor de cadastro, responde por eventual dano moral decorrente de anotação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação prévia do apontamento restritivo enviada pela Serasa no endereço fornecido pela credora satisfaz a exigência do art. 43, §2º, do CDC, sendo desnecessário o aviso de recebimento, conforme pacificado pela Súmula 404 do STJ.

A responsabilidade pela exatidão das informações repassadas aos órgãos de proteção ao crédito é do credor, não sendo função do órgão mantenedor do cadastro conferir se os dados são verdadeiros.

A atuação da Serasa, como simples depositária de informações, isenta-a da responsabilidade por danos morais quando cumpridas as obrigações legais, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

Ausente ato ilícito ou falha no cumprimento das obrigações atribuídas ao órgão de proteção ao crédito, inexiste fundamento para a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso Provido.

Tese de julgamento:

O envio de notificação prévia ao endereço indicado pelo credor, sem necessidade de aviso de recebimento (AR), atende à exigência do art. 43, §2º, do CDC, conforme Súmulas 359 e 404 do STJ.

O órgão de proteção ao crédito não responde por danos morais decorrentes de negativação indevida quando atua como mero mantenedor de banco de dados e cumpre suas obrigações legais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, §2º; CPC, art. 85, §2º; Código Civil, art. 406.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 359: “Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”

STJ, Súmula 404: “É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.”

TJMT, AP 1000527-68.2018.8.11.0018, Quarta Câmara de Direito Privado, 12-12-2024.

TJMT, AP 1014749-52.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, relatora Desa.
Serly
Marcondes Alves, 1º-3-2023.

TJMT, AP 1011123-25.2019.8.11.0003, Quarta Câmara de Direito Privado, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, 6-5-2021.”
(N.U 0005581-53.2015.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2025,
Publicado
no DJE 23/01/2025).

H
á p
rova
de
que o autor apresentou documento manipulado, alterando informações relevantes ao deslinde da causa, o que caracteriza a conduta descrita no artigo 80, II, do CPC
, por alteração da verdade dos fatos
. O exercício do direito de ação não autoriza a apresentação de provas inverídicas ou fabricadas, sob pena de violação à boa-fé processual e à lealdade das partes.

A ausência de explicação plausível pelo autor autoriza o reconhecimento da litigância de má-fé.

A multa fixada em 5% sobre o valor da causa mostra-se proporcional e adequada à gravidade do comportamento processual do apelante, inexistindo motivo para redução ou afastamento.

Pel
o exposto,
n
eg
o provimento a
o

Recurs
o

e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, majoro a verba honorária para 17% do valor atualizado da causa, ressalvada a inexigibilidade da obrigação em virtu
de de o autor ser beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025